Tribunal: TJPA
Processo: 0002225-83.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002225-83.2018.8.14.0070

APELANTE: JONAS DE ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 180,
CAPUT
, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO. PLENO CIÊNCIA DO RECORRENTE. PENA. CONDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. MOTIVOS DO CRIME GENERICAMENTE VALORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Improcedente o pleito absolutório se, da simples leitura das declarações das testemunhas e da vítima do furto, resta plenamente comprovado que o apelante efetivamente adquiriu para si objeto proveniente de crime, tanto que indicou à polícia os autores do furto à motocicleta, com os quais foram encontrados demais pertences da ofendida; bem como expôs aos policiais que teria adquirido o veículo pela quantia irrisória de R$ 500,00 (quinhentos reais).

2. A aferição do dolo do agente no crime de receptação não é das tarefas mais fáceis, visto ser impossível perscrutar o seu íntimo, podendo, assim, ser alcançada pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária. Na espécie, nenhuma dúvida há do intento doloso do agente, consideradas as circunstâncias que lidou com o fato ilícito e o seu próprio comportamento durante a abordagem policial, aceitável tão-somente naqueles imbuídos de consciência e vontade de incidirem em delito.

3. Apreendido o bem de origem ilícita na posse direta do réu, cumpre à defesa comprovar que o agente detinha a coisa de forma justificada, o que inexistiu na hipótese.

4. Uníssono o entendimento jurisprudencial no sentido de que em se tratando de delitos contra o patrimônio, como o furto e a receptação, a busca pelo lucro fácil, a vantagem patrimonial, são inerentes ao tipo, não se prestando para atribuir desvalor aos motivos do crime.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena atribuída ao réu para 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidência) e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, mantendo-se a sentença objurgada em seus demais temos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JONAS DE ALMEIDA DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (ID 17097527), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidência), e de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Narra a
peça incoativa
(ID 17097514)

que, no dia 10/03/2018, por volta das 15h00min, na Rodovia PA 409, próximo ao Trevo de Beja, no Município de Abaetetuba/PA, recorrente foi surpreendido ao conduzir a motocicleta Honda Biz, cor branca, placa QDS0280, veículo que sabia ser produto de crime.

Descreve que a nacional Simone de Azevedo Quaresma, vítima de crime de furto ocorrido no dia 10/03/2018, procurou a Polícia Militar para relatar que havia localizado, via sistema rastreador, onde sua motocicleta subtraída estaria. Ato seguinte, ao se deslocarem ao endereço informado, os policiais obtiveram êxito em localizar o veículo de posse do apelante.

Relata que, segundo prova colhida, o réu é conhecido da polícia por encomendar roubos no Município de Abaetetuba/PA e vender os veículos em Muaná/PA. Para tanto, ele utiliza de adolescentes para cumprir seus atos criminosos, o que se confirma pelas declarações do adolescente A.M.C., que admitiu ter furtado a motocicleta da vítima Simone de Azevedo Quaresma e vendido, posteriormente, para o apelante JONAS, pelo valor irrisório de R$ 100,00 (cem reais).

Em
razões recursais
(ID 17097532), clama a defesa pela reforma do édito condenatório e consequente absolvição do apelante sob alegada tese de insuficiência de provas acerca do efetivo dolo na ação, posto que nenhuma prova foi capaz de demonstrar a ciência por parte do acusado da origem ilícita do veículo com ele apreendido.

No mais, roga pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, a fim de que seja estipulada a sanção basilar no
quantum
mínimo legal, diante da avaliação equivocada das vetoriais do art. 59, do CPB.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 17097535), o Ministério Público de 1ª Instância manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta
Superior Instância
, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça

Armando Brasil Teixeira,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo,
“a fim de que seja afastada a circunstância desfavorável dos motivos do crime”
.

É relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Insuficiência probatória:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório e consequente absolvição do apelante sob alegada tese de insuficiência de provas acerca do efetivo dolo na ação, posto que nenhuma prova foi capaz de demonstrar a ciência por parte do acusado da origem ilícita do veículo com ele apreendido.

Não obstante, da análise acurada dos autos, depreende-se que tal argumento não pode prosperar, pois a sentença foi proferida em estrita consonância com robusto arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, que não deixa dúvidas quanto a autoria do acusado pelo delito a ele irrogado, conforme abaixo demonstrado:

A
materialidade do ilícito
encontra-se demonstrada de maneira inconcussa, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 17097508, pág. 03); do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 17097508, pág. 07); do Auto de Entrega alusivo à motocicleta subtraída (ID 17097508, pág. 11); e, indiretamente, pela sólida prova oral construída, tanto na esfera administrativa, quanto em juízo.

Quanto à
autoria do delito de receptação
, também resta provada de forma induvidosa, senão vejamos:

O acusado
JONAS DE ALMEIDA DOS SANTOS
deixou de ser interrogado em juízo, haja vista que decretada sua revelia.

Em audiência judicial, a vítima do furto,
Simone de Azevedo Quaresma
, bem explana que teve sua motocicleta subtraída, uma vez que entraram em sua casa por volta das 4h da manhã. Que sua moto tem GPS, pelo que saiu à procura e logo a encontraram, por volta das 8h da manhã, próximo à estrada de Beja. Que o réu já estava vindo com a moto. Que ele foi abordado e levado para delegacia. Que estava junto com a polícia, em um outro carro. Que o furto teria se dado no mesmo dia, durante a madrugada. Que conseguiu chegar até a motocicleta por conta do GPS. Que o acusado alegou que o portão estava aberto e iam passando, e entraram para subtrair a moto. Que os pertences que estavam embaixo da motocicleta também foram vendidos. O réu foi preso na hora com a moto. Que o acusado estaria vindo para entregar a moto, que já tinha vendido por R$ 100,00 (cem reais) para ir para Muaná. Que ele confessou que ele tinha vendido os pertences que estavam no veículo.

Não destoa a narrativa exposta pela testemunha
Willame Vasconcelos Garcia
, Policial Militar que participou da diligência que culminou na prisão do recorrente, ao esclarecer que chegou ao conhecimento da polícia que a vítima tinha tido o veículo subtraído de dentro de sua casa, na noite anterior, e que ela teria deixado o portão aberto e a chave estava no contato da motocicleta. Que o veículo tinha rastreador. Que a vítima foi ao quartel e informou que a localização estava próxima ao portal. Que o réu foi encontrado saindo da cidade. Realizaram a abordagem, o réu ainda indicou quem teria subtraído a motocicleta, que seriam dois adolescentes. Que o réu disse que só ia despachar a moto para o Marajó. Que, no ato, o réu afirmou ter conhecimento da origem ilícita da motocicleta. Que, na ocasião da prisão, o réu disse que teria comprado a moto pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em absoluta consonância, reside o depoimento da testemunha
Eduardo Silva da Silva
, também Policial Militar, ao relatar terem sido acionados pela vítima, a qual afirmou que sua motocicleta teria sido furtada de sua residência e que teria como rastrear a localização do veículo. Que conseguiram apreender a motocicleta e efetuar a prisão do acusado, o qual afirmou que teria pegado a moto de outra pessoa. Que o réu sabia da origem ilícita da moto, pois ele indicou os autores do furto. Que foram recuperados os pertences que estavam na moto da vítima, com um dos rapazes que o réu indicou. Que um adolescente falou que passou na madrugada na frente da residência, viu o portão aberto e efetuou o furto. Que na abordagem, o réu indicou quem vendeu a motocicleta para ele.

Por tudo que fora produzido, observa-se, claramente, que a versão sustentada pela defesa de insuficiência de provas, ressoa totalmente inverídica, pois dissociada de quaisquer elementos de convicção.

Pela simples leitura das declarações das testemunhas e da vítima do furto, resta plenamente comprovado que o apelante efetivamente adquiriu para si objeto proveniente de crime, tanto que indicou à polícia os autores do furto à motocicleta, com os quais foram encontrados demais pertences da ofendida; bem como expôs aos policiais que teria adquirido o veículo pela quantia irrisória de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Como cediço, a aferição do dolo do agente no crime de receptação não é das tarefas mais fáceis, visto ser impossível perscrutar o seu íntimo, podendo, assim, ser alcançada pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária.

Na espécie, nenhuma dúvida há do intento doloso do agente, consideradas as circunstâncias que lidou com o fato ilícito e o seu próprio comportamento durante a abordagem policial, aceitável tão-somente naqueles imbuídos de consciência e vontade de incidirem em delito.

Forte nessas razões, não prospera a negativa de dolo do apelante, autor de versão inverossímil, findando sobejamente afastada pela farta prova em sentido contrário.

Deveras, apreendido o bem de origem ilícita na posse direta do réu, cumpre à defesa comprovar que o agente detinha a coisa de forma justificada, o que inexistiu na hipótese.

Nessa senda de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 180, § 3º, DO CP, E AO ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. PORTE E DISPARO DE ARMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apreciadas as questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa ao art. 619 do CPP. O acórdão estadual enfrentou de maneira clara e suficiente as teses relacionadas à receptação culposa e à continuidade delitiva.

2. "Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018).

3. Tendo as instâncias de origem concluído que o recorrente conhecia a origem ilícita do bem, descabe a alteração desse entendimento na via do recurso especial em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

(...)

7. Agravo regimental improvido

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

1. No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/8/2021).

(...)

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 754.955/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)”
(grifei)

Escorreita, portanto, a condenação do ora apelante, pela prática do crime de receptação, estando a decisão vergastada perfeitamente embasada em elementos de provas aptos a sustentar a condenação nela contida, tendo o Juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida.

2. Da dosimetria da pena:

Roga a defesa pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, a fim de que seja estipulada a sanção basilar no
quantum
mínimo legal, diante da avaliação equivocada das vetoriais do art. 59, do CPB.

A sentença vergastada, encontra-se assim estabelecida no tocante ao cálculo penalógico:

“O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; possui antecedentes criminais, porém deixo de valorar em primeira fase para não incidir em bis in idem; a personalidade não foi aferida nos autos;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica, são desfavoráveis
; as circunstâncias são comuns à prática do delito; as consequências são inerentes à prática do crime. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias -multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em segunda fase de aplicação de pena, verifico presente a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, eis que o acusado foi condenado por sentença condenatória transitada em julgado, nos autos da ação penal n.º 0000796-10.2011.8.14.0070, pelo que as compenso.

Em terceira fase de aplicação de pena, não verifico a incidência de nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, restando DEFINTIVAMENTE 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O acusado deverá cumprir pena em regime inicial SEMIABERTO, vez que se trata de denunciado reincidente em crime doloso.

Deixo de substituir da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou proceder à suspensão condicional da pena, vez que não preenchidos os requisitos legais.”

Dessarte, a fundamentação genérica e dissociada do caso concreto na parte da fixação da pena não autoriza a manutenção das circunstâncias judiciais que serviram de incremento à formação da reprimenda basilar.

Como sabido, ao delito do art. 180,
caput
, do CPB, é cominada pena de reclusão variável de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa. No caso, afere-se que o Juízo sentenciante atribuiu ao réu a sanção primária de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por considerar como negativos os
motivos do crime,
ao argumento de que agiu com “
vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica
.”

No entanto, é uníssono o entendimento jurisprudencial no sentido de que em se tratando de delitos contra o patrimônio, como o furto e a receptação, a busca pelo lucro fácil, a vantagem patrimonial, são inerentes ao tipo, não se prestando para atribuir desvalor aos motivos do crime.

Nessa linha de raciocínio:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E LATROCÍNIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE ESTADUAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO À FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS OU INDICAÇÃO DA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO CAPAZ DE JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. CONDUTA SOCIAL. EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ERESP N. 1.688.077/MS. APLICABILIDADE. ENUNCIADO N. 444 DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DE VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTE. PENA REDIMENSIONADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA LIMINARMENTE, EM PARTE, PARA REDIMENSIONAR A PENA PARA 30 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO E 29 DIAS-MULTA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO RECURSAL DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DOSIMETRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.

(...) 3. Por fim, tem-se que a circunstância judicial de motivos do delito foi negativação ao fundamento ter visado lucro fácil e de forma vil (fl. 32). Sem razão também o agravo, porque, em elação aos motivos do crime, o argumento consistente em "obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio" é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria (HC n. 634.480/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/2/2021).

4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 726.560/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022)."

Passo ao redimensionamento da pena:

Insubsistentes vetoriais negativas do art. 59, do CPB, determina-se ao réu a reprimenda base no importe mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão

e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, em que pese o reconhecimento equivocado da atenuante da menoridade relativa do apelante, posto que não contava com menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, a benesse deve ser mantida, sob pena de odiosa
reformatio in pejus
, com conseguinte compensação integral com a agravante da reincidência.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixa-se ao réu a pena
DEFINITIVA e CONCRETA, de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidência) e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

Incabíveis os benefícios do art. 43, e art. 77, do CPB, por tratar-se de réu reincidente.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial

provimento
, para redimensionar a pena atribuída ao réu para 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidência) e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, mantendo-se a sentença objurgada em seus demais temos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024